Tribunal: STF
Processo: ARE 1283714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AGENTE PROFISSIONAL. CLASSE III. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. ARTIGO 10 DA LEI Nº 13.666/02 REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1.982/2007, QUE EXIGIU 10 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRAZO TEMPORAL DE 4 ANOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CRITÉRIO IMPOSTO NO DECRETO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS PELA IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
    RECURSO DESPROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso II, e 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 896405 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 03-09-2015).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente